Tribunal: TJES
Processo: 0016062-93.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-24

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0016062-93.2013.8.08.0024

APELANTE: JONATHAN DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Jonathan dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que, em consonância com a decisão do Tribunal do Júri, condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, fixando a pena em 19 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

II. Questão em discussão

O cerne da controvérsia reside na alegada inadequada fundamentação da dosimetria da pena. A defesa argumenta que a valoração negativa das circunstâncias judiciais, como culpabilidade, conduta social e personalidade, foi genérica e baseada em elementos inerentes ao tipo penal, conduzindo a um aumento desproporcional da pena-base.

III. Razões de decidir

A dosimetria da pena insere-se no juízo discricionário do julgador, desde que respeitados os parâmetros legais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A culpabilidade do apelante foi corretamente valorada negativamente, haja vista os diversos disparos de arma de fogo de grosso calibre efetuados em via pública, demonstrando elevado desrespeito pela vida alheia.

A conduta social do recorrente foi negativada de forma idônea, considerando-se o seu envolvimento com o tráfico de drogas na comunidade, circunstância que reflete seu comportamento reprovável perante a sociedade.

A personalidade do agente também foi fundamentadamente avaliada, com base na frieza e agressividade demonstradas durante o crime e nas audiências, sendo critério válido para exasperação da pena.

Considerando a negativação de sete circunstâncias judiciais, a pena-base fixada em 20 anos de reclusão revela-se proporcional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A dosimetria da pena deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, desde que fundamentada em elementos concretos dos autos. 2. O envolvimento do réu com o tráfico de drogas pode ser utilizado como fundamento idôneo para a negativação da conduta social. 3. A frieza e agressividade do agente durante o crime e a instrução criminal podem justificar a valoração negativa da personalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 902.944/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024; STJ, AgRg no HC n. 823.960/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023; STJ, REsp n. 1.279.962/AL, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 20/9/2017.**

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016062-93.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Jonathan dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que, em consonância com a decisão do Tribunal do Júri, condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, fixando a pena em 19 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

II. Questão em discussão

O cerne da controvérsia reside na alegada inadequada fundamentação da dosimetria da pena. A defesa argumenta que a valoração negativa das circunstâncias judiciais, como culpabilidade, conduta social e personalidade, foi genérica e baseada em elementos inerentes ao tipo penal, conduzindo a um aumento desproporcional da pena-base.

III. Razões de decidir

A dosimetria da pena insere-se no juízo discricionário do julgador, desde que respeitados os parâmetros legais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A culpabilidade do apelante foi corretamente valorada negativamente, haja vista os diversos disparos de arma de fogo de grosso calibre efetuados em via pública, demonstrando elevado desrespeito pela vida alheia.

A conduta social do recorrente foi negativada de forma idônea, considerando-se o seu envolvimento com o tráfico de drogas na comunidade, circunstância que reflete seu comportamento reprovável perante a sociedade.

A personalidade do agente também foi fundamentadamente avaliada, com base na frieza e agressividade demonstradas durante o crime e nas audiências, sendo critério válido para exasperação da pena.

Considerando a negativação de sete circunstâncias judiciais, a pena-base fixada em 20 anos de reclusão revela-se proporcional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A dosimetria da pena deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, desde que fundamentada em elementos concretos dos autos. 2. O envolvimento do réu com o tráfico de drogas pode ser utilizado como fundamento idôneo para a negativação da conduta social. 3. A frieza e agressividade do agente durante o crime e a instrução criminal podem justificar a valoração negativa da personalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 902.944/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024; STJ, AgRg no HC n. 823.960/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023; STJ, REsp n. 1.279.962/AL, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 20/9/2017.**

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0016062-93.2013.8.08.0024

APELANTE: JONATHAN DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JONATHAN DOS SANTOS contra a sentença (ID 10640582) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que, acolhendo a decisão do Tribunal do Júri, condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 19 (dezenove) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Nas razões de apelação (ID 10640695), a defesa do apelante sustentou que a dosimetria da pena foi inadequadamente fundamentada, apontando erros na valoração negativa de circunstâncias judiciais, como culpabilidade, conduta social e personalidade. Argumentou que as fundamentações apresentadas pelo juízo de origem foram genéricas e baseadas em elementos inerentes ao tipo penal, o que resultou em aumento desproporcional da pena-base. Ao final, requereu a redução da pena ao mínimo legal, considerando a ausência de justificativas concretas para as circunstâncias negativadas.

Nas contrarrazões ao recurso de apelação (ID 10640699), o representante do Ministério Público de primeiro grau defendeu a manutenção da sentença, argumentando que a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada pelo magistrado, com análise específica das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal. Aduziu que as circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas com base nos elementos concretos extraídos dos autos, especialmente em relação à culpabilidade, conduta social e personalidade do réu.

Encaminhados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, o Eminente Procurador Benedito Leonardo Senatore se manifestou pela manutenção da sentença condenatória, ressaltando que o
quantum
da pena foi aplicado em conformidade com as diretrizes legais, considerando a gravidade do delito e as circunstâncias concretas apresentadas nos autos (ID 10939869).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Consta da denúncia que:

“
Revelam os autos do inquérito policial que serve de base a presente denúncia, que no dia 09/-10/2012, por volta das 01:00
h
ora, em via pública, ladeira que dá acesso ao bairro Alto São José, próximo ao Bar do Zé Tosta, Praia do Suá, Vitória/ES, os denunciados Jonathan dos Santos e Walace Alberto Barbosa, agindo em concurso e com unidade de designios, com animus necandi, a mando de Moreno Ventorim dos Santos, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, Warllan Estefany Silva Meireles, causando-lhe a morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fls. 28/29.

O denúnciado Moreno Ventorim dos Santos era- aliado do grupo de Gledson Lopes Gomes, sendo certo que todos os integrantes do tráfico dos dois morros podiam transitar livremente na região.

Ocorre que, com o rompimento da aliança de Moreno Ventorim dos Santos e Gledson Lopes Gomes, o segundo denunciado resolveu matar os integrantes do tráfico do "Morro Santa Helena".

A partir daí, ordenou que o primeiro e o terceiro denunciado matassem o gerente do tráfico de Gledson, ou seja, a vítima Warllan Estefany Silva Meireles.

Consta nos autos que a vítima Warllan Estefany Silva Meireles estava subindo pela Escadaria São José quando deparou-se com os denunciados Jonathan dos Santos e Walace Alberto Barbosa, além de Peterson Barbosa Soares, já falecido, que, de inopino, sacaram suas armas e efetuaram diversos disparos contra a mesma.

A motivação do crime é torpe, tendo em vista que estaria relacionado ao rompimento da aliança entre Moreno Ventorim dos Santos e Gledson Lopes Gomes, aquele comandante do tráfico .do "Morro da Garrafa" (São José), e este comandante do tráfico do "Morro Santa Helena".

Depreende-se dos autos que o crime resultou em perigo comum, já que a vítima foi alvejada em via pública, local de grande movimentação, pelos disparos efetuados pelos denunciados.

Consta ainda que o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em razão da superioridade numérica dos denunciados, além de ser surpreendida pelos disparos de arma de fogo”.

Devidamente processado, em julgamento perante o Tribunal do Júri, foram afastadas todas as qualificadoras, sendo reconhecida a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

O apelante pleiteia, exclusivamente, a reforma da dosimetria da pena.

Relembro que "
a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador e está atrelada às particularidades fáticas do caso concreto, de forma que somente é passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade na fixação da pena
" (AgRg no HC n. 902.944/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024).

Pois bem.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo
a quo
valorou negativamente as circunstâncias da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão.

A defesa impugna a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e da personalidade do agente.

Ora, compartilho do entendimento de que a culpabilidade do apelante extrapola a normalidade do delito, tendo em vista os diversos disparos de arma de fogo de grosso calibre desferidos em via pública, evidenciando seu absoluto desrespeito pela vida alheia.

Quanto à negativação do vetor da conduta social, destaco que o real envolvimento do réu com o tráfico de drogas é considerado pelo Superior Tribunal de Justiça como fundamento idôneo para tal medida.

Nesse sentido: "
A circunstância judicial da conduta social diz respeito ao comportamento do agente perante a sociedade, sua família, seu ambiente de trabalho, ou seja, perante seu grupo comunitário. Nessa linha, não há nenhuma ilegalidade em vista da negativação de tal circunstância com base no envolvimento do agravante com o tráfico de drogas praticado na região, já
que tal circunstância indica o desfavor de seu comportamento perante a comunidade" (AgRg no HC n. 823.960/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Ademais, no caso em análise, há notícias de que o apelante exerce papel de liderança no tráfico de drogas daquela comunidade, o que reforça a negativação do referido vetor.

Por fim, quanto à personalidade, igualmente não assiste razão à defesa.

Em voto, o Ministro Rogério Schietti Cruz assentou que:

"Em homenagem ao princípio da presunção de inocência, a vetorial relativa à avaliação da personalidade do agente é de complexa e emblemática aferição e deve ser entendida como o conjunto de características individuais do réu, determinantes de seu comportamento. O juiz, para avaliar essa circunstância judicial, deve analisar o comportamento habitual do réu, suas atitudes e a maneira de se comportar antes do crime, durante ou depois dele, para concluir pela frieza, especial agressividade, menor sensibilidade ética e moral do agente, maior propensão à prática de crimes etc."
(REsp n. 1.279.962/AL, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 20/9/2017).

No presente caso, analisando as peculiaridades da conduta do apelante e seu comportamento durante toda a instrução penal, observo evidências de agressividade na prática do delito e de frieza durante as audiências de instrução e julgamento, o que é suficiente para justificar a exasperação do vetor da personalidade.

Cumpre, então, aferir o
quantum
de aumento adequado à reprimenda.

Considerando a negativação de 7 (sete) circunstâncias judiciais, entendo justo e proporcional manter a pena-base fixada em 20 (vinte) anos de reclusão.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)